Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-65.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-65.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, FERNANDO AVILA NONATO, ADIR MACHADO BANDEIRA, ARISTOTELES AUGUSTO DA SILVA COSTA, ARIDENIA MOURA SANTOS, FELLIPE MOURA DE BRITTO, HELIO MELO DE LIMA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FERNANDO AVILA NONATO, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRIMEIROS EMBARGOS, OPOSTOS PELA SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS, OPOSTOS POR C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, E TERCEIROS EMBARGOS, OPOSTOS PELOS HERDEIROS DA VÍTIMA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA: A) INTEGRAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO, FIXANDO, SOBRE AS DESPESAS DE FUNERAL, A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS DESDE O EVENTO DANOSO; B) AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA EM FAVOR DE AMBAS AS PARTES; C) ESCLARECER, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, QUE O PENSIONAMENTO MENSAL POSSUI NATUREZA PATRIMONIAL PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA.

I. CASO EM EXAME

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS E OUTROS e C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. opuseram Embargos de Declaração contra o Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré e deu provimento ao apelo dos autores.

O Acórdão havia reformado a sentença para excluir a condenação da ré ao pagamento de honorários à seguradora denunciada; majorar a indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor; determinar que o pensionamento fosse recalculado com base na última remuneração da vítima e incluir as despesas com funeral na condenação.

A embargante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS alegou omissão quanto ao julgamento simultâneo de apelação conexa e quanto à necessidade de declarar que o limite da apólice é global para todas as ações do mesmo sinistro.

Os embargantes MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, EDERSON PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e EDINALDO PEREIRA CORREIA DOS SANTOS sustentaram omissão sobre a incidência de juros e correção nas despesas de funeral e contradição quanto ao termo final do pensionamento e ao valor dos danos morais.

A embargante C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. apontou omissão quanto à inversão dos honorários sucumbenciais em face da seguradora e requereu o aclaramento sobre a natureza jurídica patrimonial do pensionamento para fins de cobertura securitária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais: (i) se o Acórdão incorreu em omissão sobre a conexão e o limite da apólice; (ii) se houve omissão quanto aos consectários das despesas de funeral e contradição no pensionamento e danos morais; (iii) se houve omissão quanto à fixação de honorários em favor da ré contra a seguradora e sobre a natureza do pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O recurso da seguradora não prospera. A pendência de recurso conexo não impede o julgamento deste feito. O limite global da apólice já foi definido em primeiro grau, integrando o título judicial.

Quanto aos embargos dos autores, assiste-lhes razão sobre a omissão dos consectários legais. A correção monetária deve incidir desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). O termo final do pensionamento e o valor dos danos morais foram decididos de forma fundamentada, revelando-se mero inconformismo.

No que tange aos embargos de C R OXIGÊNIO, verifica-se omissão quanto à verba honorária na lide secundária. Excluída a condenação da ré em favor da seguradora, e inexistindo resistência desta à denunciação, não cabe fixação de honorários em favor de qualquer das partes na lide de regresso. Quanto à natureza do pensionamento, resta aclarado que possui natureza patrimonial (lucros cessantes), conforme jurisprudência do STJ, devendo ser observado o limite das coberturas de danos materiais e/ou corporais da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da BRADESCO AUTO/RE rejeitados. Embargos de MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, EDERSON PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e EDINALDO PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e de C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: “A inclusão de verba indenizatória em sede recursal exige a fixação de seus consectários legais. Na lide secundária, a ausência de resistência da seguradora à denunciação afasta a condenação de honorários sucumbenciais em favor de ambas as partes. O pensionamento mensal por morte possui natureza patrimonial, passível de cobertura securitária nos limites contratados para danos materiais e corporais.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022 e 85.

Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, DJe 25/02/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1613653/PR, DJe 15/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração Sucessivos em Apelação Cível nº 8000135-65.2016.8.05.0076, da Comarca de Salvador (BA), embargantes e embargados BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS; MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS, EDERSON PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e EDINALDO PEREIRA CORREIA DOS SANTOS e C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de MARISE PEREIRA CORREIA DOS SANTOS E OUTROS e de C R OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA., nos termos do voto da Relatora.

II